Tribunal: TJSP
Processo: 1028624-53.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO BRADESCO S/A, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 18894
Embargos de Declaração no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Banco Bradesco S/A
Embargado(a)(s): Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 248/256 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação da ora embargante.
A embargante sustentou o seguinte: a) nulidade da
inscrição em dívida ativa em razão da constituição irregular do crédito
tributário; b) aplicação de multa administrativa e sua dosimetria, sendo
confiscatória e exorbitante; c) necessidade de redução da multa imposta; d)
violação do princípio da eficiência.
Manifestação da embargada (fls. 30/31).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Alega a embargante a nulidade da inscrição em dívida
ativa em razão da constituição irregular do crédito tributário.
De acordo com o art. 204 do Código Tributário
Nacional:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de
certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo
é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a que aproveite.
Não há comprovação, nos presentes autos, capaz de
desconstituir o título executivo. Assim, legítima a Certidão de Dívida Ativa, a
qual está devidamente fundamentada.
O AIIM no 23532-D8 foi lavrado pelo PROCON tendo
em vista que a agência 0037 - Presidente Venceslau/SP, do apelante, excedeu
em 30 minutos o tempo previsto para o atendimento ao público,
regulamentado no Normativo SARB 004/2009, bem como manteve alguns
terminais de autoatendimento sem condições técnicas e, ainda, deixou de dar
atendimento prioritário aos idosos, gestantes e pessoas portadoras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
deficiência ou com criança de colo e não informou corretamente o horário de
retirada das senhas.
Acerca da multa aplicada, também não tem razão a
embargante, pois conforme já decidido, não há que se falar em caráter
confiscatório, nem em violação ao princípio da eficiência, devendo ser
mantida tal como fixada:
“O pedido subsidiário de redução da multa também não
merece acolhida, pois foi aplicada com observância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento aos preceitos do art. 57
do CDC, o qual estabelece que: “a pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo”, este
disciplinado pela Portaria Normativa PROCON no 26/2006, o que se verifica
claramente dos autos, que remete, ainda, à aplicação da circunstância
agravante e também o porte econômico da apelante.”
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028624-53.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator